Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÕES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. PROVAS. ÔNUS DO RÉU. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DO SALVADO. NECESSIDADE. DENUNCIAÇÃO. SEGURADORA. CONDENAÇÃO. SOLIDÁRIA. LIMITES. APÓLICE.
1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Incumbe ao réu fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Por não pedirem oportunamente a produção de prova pericial, os réus não conseguiram provar a tese de que o veículo foi consertado após o sinistro.
3. Quando o veículo é objeto de garantia de alienação fiduciária, a indenização será paga ao banco e o restante ao proprietário, se houver. Precedentes TJDFT.
4. Na indenização por perda total, a seguradora deve receber o salvado, sob pena de enriquecimento ilícito do indenizado.
5. Nos termos da Súmula 537 do STJ, se a seguradora aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor em ação de reparação de danos, ela poderá ser condenada ao pagamento de indenização solidariamente com o segurado, nos limites da apólice.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso dos primeiros réus conhecido e parcialmente provido. Recurso da terceira ré conhecido e parcialmente provido.